Tribunal: TJES
Processo: 5007412-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007412-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO PETERLE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO PARCIAL DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante alega que já efetuou o pagamento da indenização devida e que a multa executada decorre de descumprimento inexistente, pois teria realizado a baixa da negativação dentro do prazo fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento da obrigação de fazer imposta pela sentença, justificando a aplicação da multa fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença transitada em julgado determinou a exclusão de quatro negativações indevidas registradas nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária limitada a R$ 5.000,00.

4. A agravante apenas providenciou a baixa de uma das negativações, mantendo três registros indevidos, o que configura descumprimento parcial da obrigação imposta.

5. A não observância integral da determinação judicial autoriza a cobrança da multa fixada, pois a exclusão parcial das negativações não equivale ao cumprimento total da decisão.

6. Diante da comprovação do descumprimento, mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento parcial de obrigação de fazer imposta por decisão judicial configura inadimplemento suficiente para a incidência da multa estabelecida.

2. A baixa de apenas parte das negativações determinadas na sentença não equivale ao cumprimento integral da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 497, 536 e 537.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por

MARCOS ANTONIO PETERLE
, rejeitou a impugnação apresentada.

A agravante afirma, em síntese, que (evento 8602035): 1)
“
providenciou o pagamento do importe de R$ 11.007,46 (onze mil e sete reais e quarenta e seis centavos), a título de indenização nos autos principais
”
(fl. 03); 2)
“foi instaurado o incidente de cumprimento de sentença nº 5000281- 14.2022.8.08.0061, através do qual foi executado o saldo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela Agravada”
(fl. 03); 3)
“o saldo remanescente em debate é indevido, sendo executado a título de multa por inexistente descumprimento da obrigação de fazer”
(fl. 03); 4)
“a sentença proferida na data de 06/10/2020 determinou a baixa da negativação em 30 (trinta) dias a contar da intimação pessoal, sendo certo que a baixa da negativação ocorreu em 14/10/2020”
(fl. 04).

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada.

Em resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, o ora agravado destacou trechos da petição inicial da fase de conhecimento que apontam as quatro cobranças impugnadas, a última instituída por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção, após o seu pedido de vistoria na unidade consumidora (justamente para a revisão do consumo registrado a maior em três faturas também questionadas), colacionando o documento de fls. 148, dos autos originários, que discrimina as quatro ocorrências no órgão de proteção ao crédito (evento 27715546 do processo de referência).

A sentença, objeto do pedido de cumprimento, traz a mesma narrativa da inicial relativa às quatro cobranças apontadas como indevidas (também não despercebidas na contestação – evento 16401540 do processo de referência), e determina não apenas o cancelamento do Termo de Ocorrência e Inspeção, mas também
“o cancelamento da negativação junto aos órgãos de proteção de crédito de fls. 147/150 no prazo de 30 dias a contar da intimação da presente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (...), limitando-se em R$ 5.000,00 (...)” -
evento 16401780 do processo de referência
.

A agravante apenas providenciou a baixa de uma das negativações elencadas à fl. 148 dos autos originários, mantendo as outras três, nos valores de R$ 3.120,79 (02/2018), R$ 2.760,63 (01/2018) e R$ 3.108.55 (12/2017), cuja baixa determinou a sentença transitada em julgado (evento 16402027 do processo de referência).

Nesse contexto, constata-se que, tal como concluiu o julgador de origem, a ora agravante
“
deixou de proceder com o cancelamento da negativação junto ao órgãos de proteção, conforme determinado na sentença”,
o que justifica, portanto, a cobrada multa pelo descumprimento, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que rejeitou a impugnação, eis que comprovado que a agravante não cumpriu integralmente a obrigação que lhe foi imposta pela sentença, deixando de proceder com o cancelamento da negativação de todas as cobranças reconhecidas como indevidas junto aos órgãos de proteção, sendo devida a multa por descumprimento da decisão judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.